Tribunal: TJBA
Processo: 8042400-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042400-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JENIVALDO AGUIAR OLIVEIRA

Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA E RECÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JANIVALDO AGUIAR OLIVEIRA contra o Acórdão (ID 74225257) que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra alegado ato omissivo do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no tocante à promoção e reclassificação hierárquica de policial militar inativo, com reflexo no recálculo dos proventos. O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à aplicação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e à consideração de precedentes judiciais análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar aspectos jurídicos relevantes sobre o direito à reclassificação do impetrante à graduação de 1º Tenente e ao recálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração possui caráter integrativo e destina-se apenas a sanar obscuridade, omissão ou contradição, ou corrigir erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente todas as alegações do impetrante, inclusive quanto à interpretação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, entendendo que não houve cumprimento dos requisitos legais para a reclassificação pretendida.

5. A alegação de violação à hierarquia e ao princípio da isonomia foi expressamente analisada, concluindo-se que a legislação aplicável visa à adequação das graduações à estrutura da Polícia Militar da Bahia, sem afronta aos princípios constitucionais invocados.

6. A menção a precedentes supostamente análogos não implica, por si só, omissão ou contradição, sobretudo quando o julgado explicita ter examinado a matéria à luz da jurisprudência dominante deste Tribunal.

7. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não se configura omissão quando a decisão judicial enfrenta os argumentos relevantes à luz da legislação aplicável e da jurisprudência da Corte.

3. A discordância da parte com o desfecho do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001, art. 92, III; Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, arts. 9º e 220.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos citados nominalmente no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos do Mandato de Segurança (8042400-38.2024.8.05.0000), tendo como Embarg
ante
-
JENIVALDO AGUIAR OLIVEIRA

e,
como Embargad
o

-
ESTADO DA BAHIA
e OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A